Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719320-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAURO DE MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: SAN MARCO PRODUCOES VIDEOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, deferiu a liminar para determinar que o ora agravante desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de quinze dias. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de revogação da decisão que deferiu a liminar, ao argumento de que as partes teriam acordado de forma verbal a prorrogação do contrato. Afirma que o contrato de locação verbal poderá ser comprovado por meio de mensagens de whatsapp. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o contrato verbal. Preparo regular. É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, a agravado ajuizou ação de despejo contra o agravante e, diante da presença dos requisitos previstos na Lei n. 8.245/1991, o Juízo a quo deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel pelo ora agravante no prazo de quinze dias. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima citada. O agravante alegou, em síntese, que as partes teriam acordado de forma verbal a prorrogação do contrato. A análise do recurso revela que a alegação formulada no agravo de instrumento não foi submetida à apreciação pelo Juízo de origem, razão pela qual a análise da matéria objeto do presente recurso ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após, trânsito em julgado. Arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023